Tribunal: TJES
Processo: 5019036-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019036-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MARIA JOSE DE ABREU COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. MODULAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão que, em sede de ação declaratória cumulada com pedido de indenização, deferiu tutela provisória para suspender os descontos oriundos do contrato nº 000013676934 nos proventos da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e sem exigência de caução pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa diária por descumprimento da liminar deve observar a proporcionalidade e adequação à obrigação imposta; e (ii) estabelecer se é cabível exigir caução da parte autora como condição para o deferimento da medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, devendo ser fixada com razoabilidade quanto ao valor e à periodicidade.

4. A decisão que determinou a suspensão dos descontos não exige caução, o que se mostra juridicamente adequado diante da plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e da ausência de prova, pela instituição financeira, do depósito do valor relativo ao empréstimo.

5. A periodicidade da multa deve ser mensal, e não diária, por corresponder à frequência dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, o que evita desproporcionalidade entre a conduta vedada e a penalidade aplicada.

6. O valor da multa (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, considerando que se destina a proteger verba de natureza alimentar e visa garantir o cumprimento efetivo da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada para compelir a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário deve ter periodicidade compatível com a obrigação, sendo adequado que sua incidência seja mensal.

2. A ausência de exigência de caução para o deferimento de tutela provisória que visa suspender desconto de empréstimo não contratado é admissível diante da verossimilhança das alegações e da ausência de prova do crédito pelo banco.

3. O valor da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando protege verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, parágrafo único, e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019036-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: MARIA JOSÉ DE ABREU COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
em razão da decisão id. 53221077, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de declaratória c/c indenizatória ajuizada por
MARIA JOSÉ DE ABREU COSTA
, deferiu a liminar, determinando que o recorrente suspendesse os descontos relacionados ao contrato nº 000013676934, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que a multa foi arbitrada de forma equivocada, porquanto não exigida caução da quantia objeto do empréstimo e, ainda, que o valor é exorbitante.

Requer a reforma do ato impugnado, para excluir a multa ou reduzir seu valor para quantia compatível com a obrigação.

Decisão id. 11368486, em que deferi parcialmente o efeito suspensivo.

Contrarrazões, id. 11523927, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à multa coercitiva imposta pela decisão recorrida, visando o cumprimento da obrigação de suspender os descontos efetuados nos provimentos de aposentadoria da aqui agravada.

Na origem, a recorrida afirmou que não contratou o empréstimo consignado que foi lançado em seu benefício previdenciário, com descontos mensais de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Em sede de contrarrazões, colacionou aos autos cópia do seu extrato bancário do ano de 2020, quando em tese teria ocorrido o depósito do valor relativo ao empréstimo (R$ R$9.864,06), restando demonstrado que tal quantia não foi creditada na conta indicada (id. 11523933).

A instituição financeira, por seu turno, também não comprovou o depósito do referido valor em conta de titularidade da agravada.

Com efeito, estando presentes os requisitos da tutela antecipada, não vislumbro óbice no deferimento da medida sem exigência de caução.

Isso porque, a suspensão dos descontos pode ser objeto de reversão, caso, após o trâmite processual, se repute válida a contratação.

Quanto à multa, por outro lado, entendo que a periodicidade diária deve ser revisada, na medida em que os descontos realizados são mensais.

Desse modo, eventual descumprimento da decisão será mensal, com a realização do desconto no benefício previdenciário da parte agravada.

No que diz respeito ao valor (R$ 1.000,00), entendo que a quantia não é desproporcional à obrigação imposta, principalmente porque se trata de desconto efetivado em verba alimentar.

Registro, inclusive, quanto ao alegado excesso, que não vislumbro a ocorrência de efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, para alterar a periodicidade da multa imposta, estabelecendo a sua incidência mensal, em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)